Tribunal: STF
Processo: ARE 1450021
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que indeferiu pedido de fornecimento de tratamento médico não disponibilizado no Sistema Único de Saúde – SUS. (eDOC 14 – ID: 60cf5448)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: d491174a)



    Alega-se, em síntese, que ao negar o procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico, a 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul negou à recorrente o direito à saúde, direito fundamental garantido constitucionalmente. Logo, não é passível de interpretação restritiva que esvazie o próprio direito subjetivo jurídico do paciente à saúde, ao desobrigar o Estado do seu dever constitucional de efetivar esse Direito. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou que o tratamento médico pleiteado, de alto custo, não está padronizado no Sistema Único de Saúde e que há procedimento usual previsto na rede pública apto a concretizar o direito à saúde do paciente. Nesses termos, colho a ementa proferida:   



    “EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SAÚDE - REALIZAÇÃO DE “URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER POR VÍDEO E COLOCAÇÃO DE URETEROSCÓPICA  DE CATETER DUPLO J POR VÍDEO” - PROCEDIMENTOS E ITENS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO – NAT) DESFAVORÁVEL - INDICAÇÃO DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS PREVISTOS NA REDE PÚBLICA - ALTO CUSTO DOS OBJETOS ALMEJADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a saúde seja direito de todos e dever do estado (art. 196 da CF), há de se analisar, no caso concreto, a real imprescindibilidade do tratamento almejado em relação àqueles disponibilizados originariamente no sistema público. 2. O contexto dos autos, arrimado em parecer do NAT-JUS, é desfavorável ao pleito da recorrente, visto que existem demais procedimentos disponibilizados pelo SUS. 3. O alto custo dos itens almejados deve ser visualizado, também, sob a ótica da isonomia, uma das Vertentes do princípio da impessoalidade, de cunho constitucional (art. 37, caput, da CF/88). 4. A perspectiva de realização da saúde encontra, pois, limitadores, de ordem técnica e financeira, ambos presentes na situação em apreço, mas, sem dúvida, com maior realce o primeiro. 5. Recurso conhecido e desprovido; sentença mantida por seus próprios fundamentos, valendo a Súmula de julgamento como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários pela recorrente, estes em 10% sobre o valor dado à causa (art. 55, segunda parte, da Lei n. 9.99/95), mas ambos os consectários com exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade judiciária concedida, nos termos do art. 98, § 3° do CPC”. (eDOC 14 – ID: 60cf5448)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da prescindibilidade do tratamento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1391022 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1298112 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente